Tribunal: TJMT
Processo: 0017313-50.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017313-50.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU NO SUCESSIVO OS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
SOBRESTAMENTO DO FEITO:
INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE UM DELES JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS inidoneamente

– FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO parcialmente PROVIDO
.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal.

Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou no recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal.

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do Estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

In casu
, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo. O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira,

Nilson Roberto Teixeira
e
Geraldo Lauro
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 17313-50.2009.811.0042 (Código 149812), em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal e artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal; sendo que o restante dos apelantes foram condenados a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, § 2º, do Código Penal, e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71 do Código Penal.

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais sustentaram a existência de prova ilícita, bem como que não praticaram os crimes pelos quais foram condenados. Assim, objetivam o provimento do recurso para que seja
“reformada a sentença exarada, e anulada, pois não obedeceu aos critérios legais, sem apontar esmiuçadamente e detalhadamente como fora praticada a suposta conduta, pois fora genérica, sem provas legais (...)”
(PJe – fls. 5356).

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que
“o nobre juízo, ao proferir sentença, entendeu pela aplicação da continuidade delitiva e, embora tenha reconhecido a causa de aumento prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98, não à aplicou na dosimetria das penas”
(
sic
), além que as penas-bases teriam sido aplicadas aquém daquelas que deveriam ter sido aplicadas,
“visto que as circunstâncias judiciais foram majoritariamente desfavoráveis”
(
sic
). Ao final, requereu sejam elevadas a pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98 em seu patamar máximo (PJe – fls. 5665).

Por sua vez,
Nilson Roberto Teixeira
, nas razões recursais requereu, preliminarmente, que
“já foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, por fazer operações de empréstimos, inclusive para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e aos Deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, e que, este processo, com a mantença da condenação já lavrada em Primeiro Grau, importaria num injustificado bis in idem, com ofensa a coisa julgada”
(
sic
). Ainda, sustentou ser fundamental o sobrestamento do presente apelo com o fito de reunir os respectivos recursos para fins de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados no âmbito da operação Arca de Noé, notadamente através de julgamento conjunto.

No mérito, afirmou que a
“sentença condenatória foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos”
(
sic
). Requereu sejam acolhidas as preliminares,
“como a reunião dos processos; apensamento no processo primitivo nº 4778-31.2005.811.0042 – Código 70898 (...); suspensão do julgamento, com aguardo de todos os processos e respectivos recursos; inépcia das denúncias; declaração de coisa julgada; reconhecimento da continuidade delitiva; anulação de sentença (...) no mérito, seja reconhecido e declarado que os fatos narrados nas denúncias (...) além de não constituírem crimes praticados, também não existe nenhuma prova que (...) tenha concorrido ou cometido algum crime (...) sejam alteradas as penas para o mínimo legal, bem como o seu regime para cumprimento”
(PJe – fls. 5726).

Nas razões recursais
Geraldo Lauro
, objetivou, em preliminar, a prevenção do Desembargador Marcos Machado para atuar no presente feito. Ainda, alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de outro lado, a competência da Justiça Federal, argumentando que é inegável a conexão entre os fatos tratados na ação penal em epígrafe e aqueles reportados em inquéritos e ações penais que tramitaram nas 1ª e 2ª Instâncias da Justiça Federal, resultantes da Operação Arca de Noé, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2002, com a finalidade de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, praticados pela organização criminosa lidera por João Arcanjo Ribeiro.

Noutro ponto, asseverou a incompetência absoluta da justiça comum em face do reconhecimento na própria sentença de crime eleitoral. Ainda, em preliminar, aduziu violação ao princípio da violação do promotor natural, excesso de prazo no inquérito civil público, parcialidade da magistrada.

No mérito, sustentou que não há provas para condenação. Assim, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas (PJe – fls. 5874).

Varney Figueiredo de Lima
alegou que a sentença está baseada em alegações infundadas e provas insuficientes. Portanto, requereu a absolvição ou a redução das penas (PJe - 5593).

Em Contrarrazões, as partes pugnam pelo improvimento dos apelos opostos (PJe – fls. 5.655, fls. 5.844, fls. 5.865, fls. 5.983, fls. 6.056).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
rejeição
das preliminares arguidas. No mérito, pelo
desprovimento
dos
recursos defensivos
e pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo
Ministério Público
para aplicar a causa de aumento para o crime de lavagem de dinheiro, reconhecendo-se que foi praticado de forma reiterada, bem como seja majorada a pena de multa, mantendo-se intacto os demais termos da sentença (id. 129223198), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÕES CRIMINAIS – JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, GERALDO LAURO E MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL - PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA BASE. MINISTÉRIO PÚBLICO: REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA BASE; NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL, BEM COMO DA PENA DE MULTA.
O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PISO, PARA AUMENTAR A PENA DE MULTA E APLICAR A CAUSA DE AUMENTO PARA O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, RECONHECENDO-SE QUE FOI PRATICADO DE FORMA REITERADA, MANTENDO-SE INCÓLUME, DE OUTRO LADO, OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
.”

Nilson Roberto Teixeira
peticionou aduzindo que das 18 (dezoito) ações provenientes da “Arca de Noé”, a primeira a ser distribuída na justiça estadual foi a ação penal n. 4778-31.2005.811.0042 (Código 70898), em 18 de maio de 2022 teve prolatada sentença com resolução de mérito pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Assim, objetiva a unificação de todos os processos, sendo julgado extinta a punibilidade pela prescrição (id. 131048155).

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
peticionou requerendo produção de prova pericial dentre vários pedidos (id. 135205654).

Instada novamente a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, ratificou integralmente o teor do parecer anteriormente lançado (id. 139587150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nilson Roberto Teixeira
e
Geraldo Lauro
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 17313-50.2009.811.0042 (Código 149812), em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal e artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal; sendo que o restante dos apelantes foram condenados a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, § 2º, do Código Penal, e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71 do Código Penal.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – Nilson Roberto Teixeira

O apelante aduziu em petição apartada que das 18 (dezoito) ações provenientes da “Arca de Noé”, a primeira a ser distribuída na Justiça Estadual foi a ação penal n. 4778-31.2005.811.0042 (Código 70898), que em 18 de maio de 2022 teve prolatada sentença com resolução de mérito pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Assim, objetiva a unificação de todos os processos, sendo julgado extinta a punibilidade pela prescrição.

Entretanto, o instituto da prescrição possui marcos interruptivos, quais sejam:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)”

A pena máxima em abstrato para o delito de peculato é de 12 (doze) anos de reclusão e para o crime de lavagem de dinheiro é de 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 16 (dezesseis) anos.

Os fatos imputados ao apelante foram praticados no período de abril de 2000 a dezembro de 2002.

A denúncia foi recebida em 01 de setembro de 2010.

A sentença condenatória foi prolatada em 24 de setembro de 2018. Os embargos de declaração foram rejeitados em 02 de maio de 2019.

Portanto, não houve o transcurso do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição como arguida pelo apelante.

Ademais, se em outra ação penal decorrente da mesma operação ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, isso não leva ao reconhecimento nas demais ações provenientes da mesma operação.

Por outro lado, a pena concreta imposta ao apelante pelo crime de peculato foi de 10 (dez) anos de reclusão e pelo crime de lavagem de dinheiro 08 (oito) e 04 (quatro) meses de reclusão.

Igualmente, a prescrição ocorreria em 16 (dezesseis) anos.

Pelo exposto,
rejeito
a preambular de mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira

Os apelantes alegaram, em resumo, que a sentença condenatória foi fundamentada em provas ilícitas produzidas em investigação criminal e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação.

Entretanto, os apelantes se limitaram apenas em arrazoar, de forma genérica, a suposta nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Ademais, o prazo do inquérito civil é impróprio, bem como não há contraditório e ampla defesa nessa fase, além de que a existência de irregularidade/vício no curso do procedimento administrativo não encerra nulidade em caso de eventual instauração da ação penal.

Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas produzidas na fase investigatória foram reproduzidas na fase judicial, respaldando-se, assim, o decreto condenatório.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - Nilson Roberto Teixeira

A autoridade judicial analisou o pedido de exceção de coisa julgada proposta pelo apelante, consignando que:

“... Analisando, mesmo que perfunctoriamente os autos, em especial o inteiro teor da acusação, verifico que não assiste razão à Defesa do denunciado Nilson Roberto Teixeira, posto que os fatos destacados na denúncia, a capitulação jurídica, os acusados e as condutas atribuídas a cada um dos Denunciados nesta Ação Penal são diversos daqueles que foram objeto de julgamento pela Justiça Federal.

Ressalta-se que, não obstante haja alguma semelhança nas ações ditas delituosas, lá na Justiça Federal foram denunciados juntamente com o excipiente os co-Sentenciados João Arcanjo Ribeiro, Luiz Alberto Dondo Gonçalves, Silvia Shirata Arcanjo Ribeiro, Adolfo Oscar Sesini, Davi Estevanovick de Souza Bertoldi e Edson Marques de Freitas, em comum com esta Ação Penal apenas o próprio Excipiente e o co-Denunciado João Arcanjo Ribeiro.

Ademais, no Juízo Federal a imputação referiu-se a uma Empresa de offshore especifica, no caso a AVERYRON S.A., sediada no Uruguai, quando foram relatados fatos que caracterizavam crimes diversos daqueles capitulados nesta Ação Penal, quais sejam: Formação de Quadrilha, lavagem de Dinheiro e Crime contra o Sistema Financeiro nacional, com destaque para o fato de que a suposta Quadrilha estaria voltada aos crimes contra o SFN e à consequente Lavagem de Dinheiro, abordagem bem diversa daquela inserida pelo Ministério Público nesta Ação Penal.

Neste Juízo, embora em comum às imputações de Formação de Quadrilha e lavagem de Dinheiro, a principal imputação é de co-autoria em crime de peculato, narrando à denúncia fatos e circunstâncias que divergem, em suas premissas jurídicas e legais, daqueles fatos que foram objeto da Ação Penal na Justiça Federal, isso sem contar a diversidade de acusados.

O Excipiente, segundo a denúncia, era gerente da Empresa Confiança Factoring, bem diversa da Empresa Uruguaia, e nessa qualidade realizava operações financeiras com Dirigentes da Assembleia Legislativa deste Estado. Estes Parlamentares Estaduais, relata a denúncia, emprestavam dinheiro da Confiança Factoring, e, em troca, entregavam cheques emitidos contra a Assembleia Legislativa. Tais cheques emitidos, depois de fraudes à licitação, eram nominais à firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA, no caso especifico desta Ação Penal, mas na verdade eram encaminhados para a Confiança Factoring pelos próprios Dirigentes da Assembleia Legislativa, sendo lá era efetuada a troca dos cheques por dinheiro, simulando-se mais uma operação inexistente entre a firma individual JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA e a Confiança Factoring para justificar a troca dos cheques.

Não restam dúvidas de que a Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812 apesar de envolver alguns Réus comuns, traz fatos diversos daqueles que foram objeto de Ação Penal na Justiça Federal, verificando-se desta forma que não há identidade de objeto entre as duas ações penais.

Posto isso, rejeito a Exceção de Coisa Julgada intentada pela Defesa de Nilson Roberto Teixeira, ao tempo em que determino o prosseguimento da Ação Penal de n. 108/2009, ID 149812...”
(id. 120808471, p. 44/46).

Portanto, a presenta ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgado pela Justiça Federal.

Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

Portanto, deve a preliminar ser rejeitada.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - Nilson Roberto Teixeira

O apelante objetivou o sobrestamento da presente apelação, para
“apreciação conjunta destas razões, na sua totalidade, juntamente com os demais recursos interpostos pelas partes ainda não julgado”
(
sic
).

Entretanto, em que pese o apelante tenha sustentado que foi utilizado o mesmo
modus operandi
desde a criação das empresas até a simulação das operações de crédito com a CONFIANÇA FACTORING se verifica que se tratam de fatos distintos, de modo que as condutas criminosas foram perpetradas utilizando-se de diversas empresas, dos mais variados ramos de atividade, cuja quantidade de cheques e valores são diferentes em cada uma das ações propostas.

Ademais, o processamento das ações em separado foi com o propósito de facilitar a instrução probatória e por ser mais benéfico à celeridade processual, já que a análise individualizada por empresa propiciaria ao Juiz uma melhor visão do quadro probatório.

Por outro lado, o artigo 80 do Código de Processo Penal dispõe que cabe ao Julgador o exame da pertinência ou não da separação de processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Assim, é evidente que no caso em análise não há que se falar em hipótese de reunião dos processos para julgamento conjunto. Todavia, ainda que eventualmente existisse suposta conexão ou continência, preceitua a parte final do artigo 82 do Código de Processo Penal que se os processos já estiverem sentenciados, a reunião dos feitos somente se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Nota-se que a pretensão do apelante não é outra senão procrastinar ao máximo a tramitação da ação penal, a fim de atingir-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO - Geraldo Lauro

O apelante aduziu que haveria prevenção do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado para processar e julgar o presente recurso, pois coube ao Desembargador a relatoria da primeira Apelação Criminal que aportou nesse egrégio Tribunal de Justiça em relação à Operação Arca de Noé, em recurso aforado pela defesa do delator José Geraldo Riva.

Não obstante, não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que
“após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção do Desembargador Rui Ramos para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal”
(
sic
, id. 127876660 – fls. 31).

Ainda, consta do termo de registro de pesquisa (id. 120808471, fls. 92) a distribuição a este Relator do
habeas corpus
37.493/2013 e da apelação criminal 57.461/2019 a qual gerou a prevenção.

Portanto, não há que se falar em prevenção do i. Des. Marcos Machado, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - Geraldo Lauro

O apelante sustentou a incompetência da Justiça Estadual aduzindo que a conduta praticada, em tese, pelo apelante guarda conexão com fatos já tratados nos autos de inquérito e ação penal que tramitaram na 1ª a 2ª instâncias da Justiça Federal, sendo desta, portanto, a competência para processar e julgar o presente feito.

Em resumo, alegou o apelante Geraldo Lauro que os crimes apurados nesta ação penal seriam conexos com aqueles apurados pela Justiça Federal no inquérito policial de n.º 0055001-82.2012.4.01.0000, instaurado para apurar a participação do apelante na organização criminosa de João Arcanjo Ribeiro, notadamente em relação aos valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que transitaram nas contas-correntes da Confiança Factoring.

Ainda, alegou que a competência seria da Justiça Eleitoral, asseverando para tanto que o r. Juízo monocrático ao sentenciar os feitos reconheceu que a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro ocorreram com finalidade eleitoral.

Pois bem.

Inicialmente, não há, na espécie, nenhum interesse da União, a demonstrar a competência da Justiça Federal, eis que os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa foram destinados à “Confiança Factoring”, que os trocava por dinheiro em espécie ou por cheques emitidos para destinatários indicados pelo denunciado Humberto Bosaipo e/ou pelo coautor José Geraldo Riva.

Além disso como forma de dissimulação, como as operações de crédito não podiam identificar os verdadeiros mutuários, sob pena de evidenciar o crime que praticavam, foi registrada na contabilidade da “Confiança Factoring” como operações de fomento mercantil entre a “Confiança Factoring” e as firmas de fachada criada pelos acusados José e Joel, para a prática de crimes contra o erário, ocultando, assim, o destino do dinheiro retirado da factoring.

Portanto, não se trata de crime de apropriação ou desvio de verbas federais, não há participação de agente público federal nos crimes, nem envolvimento de qualquer órgão, autarquia ou empresa pública federal, tampouco se lhes imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de corrupção e lavagem de dinheiro praticado pela organização criminosa instalada no Poder Legislativo Estadual (foram instaurados cerca de 100 processos criminais contra diversos réus em épocas e circunstâncias diferentes), chefiada por José Geraldo Riva – réu confesso de inúmeros crimes da espécie – e Humberto Bosaipo, com a adesão de outros Deputados, Servidores Públicos Estaduais e agentes privados.

Também não há falar-se em conexão entre crimes no caso em exame.

A decisão que determinou o desmembramento do feito e remessa ao Tribunal Estadual e ao juízo de primeiro grau, ocorrida no Superior Tribunal de Justiça, pressupôs ausência de interesse da União, ou qualquer liame processual entre as diversas ações penais que ali respondiam os acusados que não tinham foro naquela Corte.

Na decisão de desmembramento, o encaminhamento de peças à Justiça Estadual ainda no ano de 2009, era indicador claro de que não se tratava de crimes da competência da Justiça Federal, o que se reafirmou em 18 de dezembro de 2014, quando cessou a competência da Superior Corte de Justiça.

Por outro lado, o Código de Processo Penal adotou como regra geral para a definição da competência, a Teoria do Resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra, contudo, pode sofrer modificação em face da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si (STJ, AgRg no REsp 1493020/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.09.2017).

A conexão é critério de modificação da competência, e, se existente e não observada, poderia constituir nulidade relativa (v. g. STJ: RHC 75500/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01.02.2017).

Ainda, a conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e. eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos. deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

In casu
, conforme se vê da sentença, em nenhum momento da instrução criminal o apelante arguiu a tese de incompetência pela via adequada para discussão de tal matéria, nem mesmo em memoriais.

Por fim, em caso análogo, apreciando idêntica questão de direito (conexão com feito de competência da Justiça Federal), no julgamento do Habeas Corpus nº 24.221/2016, impetrado em favor de José Geraldo Riva, a Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu que:

“... Inexiste conexão quando os delitos, em tese, praticados pelo paciente, possuem clara distinção entre as competências estadual e federal, não havendo falar em ilegalidade o compartilhamento de provas para a devida investigação e processamento das ações criminais, em suas respectivas searas, estadual e federal, havendo delimitação entre os crimes praticados, em tese, em desfavor do Estado e da União..
.” (TJMT, HC 24221/2016, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julg.: 1º.06.2016, DJe nº 9791, publicado em 10.06.2016)

Igualmente, do encontro fortuito dessas provas resultou a comunicação e o consequente compartilhamento de informações à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da ALMT e, ainda, continham indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada.

Na mesma forma, não há falar-se em competência da Justiça Eleitoral, pois inexistem crime eleitorais, tampouco conexão crime comuns conexos (STF, Inq. 4.435).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - Geraldo Lauro

O apelante asseverou que houve violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“as investigações realizadas no bojo do inquérito civil que resultou na denúncia contra o APELANTE foram presididas por promotores de justiça, quando, em verdade, dois dos investigados já exerciam o cargo de Deputado Estadual”.

Entretanto, diversamente do alegado, de fato,
“compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil, não se podendo falar em nulidade da investigação em face do foro por prerrogativa de função do denunciado.”
(STJ, Ação Penal Apn 537 MT).

No presente caso, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo.

O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da Assembleia Legislativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Com essas informações, o Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível.

Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, observa-se que não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL - Geraldo Lauro

O apelante que sustentou que os
“Inquéritos Civis que embasaram o oferecimento da denúncia teriam transcorrido por período de tempo superior àquele previsto na Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do Ministério Público, vigente à época dos fatos, que previa que a investigação deveria ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)”.

Inicialmente, importante destacar que há independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, de modo que o inquérito civil não repercute necessariamente no processo criminal.

Ademais, o prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - Geraldo Lauro

O apelante Geraldo Lauro sustentou a nulidade da ação penal decorrente da suspeição da magistrada Selma Rosane Santos de Arruda que proferiu os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, mencionando, sem indicar qualquer numeração,
“que a 1ª Câmara Criminal do TJMT anulou condenação de mais de 18 anos de reclusão imposta ao ex deputado estadual Humberto Bosaipo em sentença proferida no bojo da Operação Arca de Noé”.

Entretanto, possivelmente se trata da exceção de suspeição nº 110936/2017, da relatoria do Desembargador Marcos Machado, relacionado à ação penal Código nº 401217 e desmembrado dos autos da Exceção de Suspeição nº 110924/2017, em que a magistrada excepta, Selma Rosane Santos de Arruda proferiu a sentença condenatória em desfavor do ex deputado supracitado.

Contudo, no presente feito a magistrada de Primeiro Grau suspendeu em 01 de março de 2018, a resolução da exceção de suspeição nº 10924/2017, igualmente oposto por Humberto Melo Bosaipo.

Nas demais exceções opostas, sem decisão de mérito da ação penal, o DD. Desembargador Relator fez por extinguir os feitos por perda de objeto face à aposentadoria da excepta.

Desta forma, a sentença penal condenatória nos presentes autos não foi prolatada pela mencionada magistrada, sendo que os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, caberia ao juiz sucessor decidir, em cada caso concreto, acerca da necessidade de reabrir ou ratificar os atos já praticados nos autos das ações penais.

Portanto, diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO.

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO

Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Varney Figueiredo de Lima, Nilson Roberto Teixeira e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“
1 -
PROCESSO 17313-50.2009.811.0042

Nestes autos o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou os acusados GERALDO LAURO, JOEL
QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO
PEREIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA. VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA e outros pela prática do crime descrito no art. 312, do CP e, art.1º, V, §1°, II, da lei 9.613/98.

Os fatos estão relacionados ao desvio de dinheiro público da Assembleia Legislativa e lavagem de dinheiro por meio da empresa Factoring Confiança e a empresa PAPELARIA UNIVERSAL E JOÃO ROBERTO BORGES – PAPELARIA no período abril do ano de 2000 a dezembro de 2002.

Em síntese, a denúncia imputa aos acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, na condição de contadores, como responsáveis por criação e montagem das empresas utilizadas para o esquema de desvio de dinheiro da AL.

O acusado VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA é apontado como responsável pelo setor de finança da Assembleia e emissão dos cheques para as empresas.

O acusado NILSON ROBERTO TEIXAIRA foi acusado de participar do esquema delituoso, na condição de proprietário e gerente, respectivamente, da empresa CONFIANÇA FACTORINU que teriam dado lastro ao dinheiro apropriado indevidamente, justificando a circulação e apropriando-se de dinheiro público, a título de juros sobre o empréstimo concedido às pessoas de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO.

Narra a denúncia que GERALDO LAURO (responsável pelo setor de património AL/MT) utilizou as empresas fraudulentas, sob a orientação de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, simulava a
existência de demanda para realização de despesas fictícia, para propiciar o desvio de receita pública.

A denúncia foi recebida no dia 01/09/2010 (fls. 1591/1593).

Processo em ordem, apto para
sentença, sendo apresentadas alegações finais pela acusação que pugnou, pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. Pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena para NILSON ROBERTO TEIXEIRA prevista no art. 14, da lei 9.807/99.

A defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, pugnou pela improcedência da denúncia.

A defesa de GERALDO LAURO sustentou a presença de ilicitude de provas pela violação do prazo do IP civil. Inépcia da denúncia, duplicidade de ações e absolvição pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

A defesa de NILSON ROBERTO TEIXEIRA sustentou a tese de inexistência de crimes e subsidiariamente a aplicação da causa de redução da pena em

2/3.

A defesa de VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA pugnou pelo reconhecimento de duplicidade de ações penais e
absolvição por

i
nsuficiência de provas.

Pois bem.

No tocante à preliminar suscitada pela defesa de José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nilson Roberto Teixeira e Varney Figueiredo de Lima sobre a ocorrência de duplicidade das ações penais, dada a reconhecida e notória unidade fática, e que o fracionamento da denúncia pelo Ministério Público está desamparado de justa causa requerendo a nulidade
da decisão que
recebeu da denúncia não merece acolhimento.

Isso porque, conforme já mencionado e decidido por
este juízo, é
certo que as denúncias oferecidas pelo Ministério Público não tratam sobre os mesmos fatos, apesar de supostamente executadas pelos mesmos réus,
em
tempo e envolvendo pessoas jurídicas diferentes, não havendo que
se falar em
bis in
idem. Contudo, em momento oportuno será considerado a aplicação da continuidade
delitiva.

Com relação a alegação de ilicitude de prova, por coação de testemunha em sede de investigação, alegada pelo acusado GERALDO LAURO, entendo que não merece prosperar, urna vez que o prazo de conclusão do inquérito civil
não é capaz de ensejar nulidade no procedimento de investigação penal. Ademais, as provas produzidas
na fase investigatórias foram reproduzidas na fase judicial. Assim, rejeito as teses preliminares apresentadas pelas defesas.

No que se refere a alegação de inépcia da denúncia, entendo que esta questão já foi superada, quando da análise da resposta à acusação e
recebimento da denúncia, razão
pela qual utilizo os mesmos fundamentos anteriores para considerar a denúncia válida e rejeitar a preliminar arguida, passando a enfrentar o mérito.

Reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu GUILHERME DA COSTA GARCIA, diante de sua idade avançada (mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

MÉRITO.

Os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA foram denunciados pela prática do crime descrito no art.
312, caput, do CP e art. 1º
,
V, da lei 9.613/98 que prevê:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem
a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou
alheio:

Pena - reclusão,
de dois a doze anos,
e multa.

Art. 1º
.
Ocultar
ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão,
de 3 (três) a 10 (de,) anos, e multa.

Narra a denúncia que os acusados
JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA
faziam parte da quadrilha liderada pelo deputado JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO, que agiram em unidade de desígnios para desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo Estadual, por meio de fraude a licitação e emissão de cheques para a empresa "fantasma".

Os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade, respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público. Em seguida, o acusado GERALDO LAURO, responsável pelo setor de licitação da Assembleia Legislativa do Estado, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, articularam o desvio de dinheiro público.

Em Juízo o correu José Riva afirmou como se davam os desvios por intermédio de empresas fantasmas, indicando ainda a função de cada um dos acusados para a concretização dos objetivos comuns:

Juíza: Eram empresas que existiam, eram empresas de
gavetas?
RIVA: É
algumas empresas existiam excelência, outras
foram
abertas, ai

eu posso assegurar para vossa excelência que num determinado momento, o deputado Humberto Bosaipo me
chama e
fala, olha eu tenho como resolver essas questões das cantas aí, sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dando, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essa operação eram feitas pelos irmãos “Quirinos”. Joel e José “Quirino”, não sei onde até onde vai o envolvimento deles na abertura dessas empresas, porque eu não tinha relação com eles e minha relação com o Dondo também, era quase zero, vi ele numas duas ou três vezes que eu fui até a factoring do senhor João Arcanjo e também sei que nessas firmas abertas a atribuição de emissão do cheque o cheque chegava até a mim, preenchido eram pelas mãos do Luiz Eugênio, que faleceu, do Guilherme Garcia e Aroldo Campos, Aroldo Campos era um servidor que não era da área financeira, mas ele exercia uma liderança muito forte no grupo do união por mato grosso e do grupo do Bosaipo, ele

assumiu a secretaria de recursos humanos mais para frente vai surgir alguns relatos sobre eles e eles quem coordenava a emissão de cheque que chegava para mim assinar e sei que o Luiz Eugênio era o encarregado de sacar os cheques, e contava com a participação de outros servidores, que ajudavam, mas ele era o encarregado de sacar, porque nessa época
quando o deputado
Humberto Bosaipo me chama e fala da das contas do Arcanjo, ele fala também que o senhor Nilson Teixeira iria fornecer os documentos que fosse necessário para abertura das
demais firmas, e eu pude comprovar que isso era verdade, que num determinado momento, eu
recebo uma senhora que pleiteava uma ação de ressarcimento, par ter usado o nome do marido dela na abertura dessa firma, aí eu passei a conversar
com ela, como que o documento do marido dela tinha sido entregue para quem, ai ela contou que o documento do marido
dela tava com o senhor Nilson Teixeira, então a maioria desses documentos foram fornecidos pelo senhor Nilson Roberto Teixeira (...)” (Juízo - mídia de fls. 2653).

Pelo que se depreende da análise das provas constantes nos autos, os acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO tiveram importante participação no esquema delituoso. Restou comprovado com a instrução criminal que a criação ilícita desta empresa ficou aos cuidados dos irmãos JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO, os quais, na condição de contadores, possuíam conhecimento para a montagem e utilização desta e das demais empresas usadas pelo grupo criminoso, cujos documentos constitutivos foram apreendidos no escritório de ambos (fls. 967/1216), demonstrando com robustez a participação destes réus para a concretização do ilícito.

Em juízo a testemunha Edil Dias Correa declarou que
“Quando eu chamei meu filho para constituir essa empresa, eu chamei o Joel para que ele fizesse os trabalhos de abertura da empresa e assim foi feito. Ele abriu a empresa, legalmente, só que como eu ainda era Secretario eu não comecei a trabalhar fogo de inicio com essa empresa, fui ajeitando as máquinas, devagarinho, em 2002, dezembro de 2202 eu pedi para sair da Prefeitura e em 2003 ia começar a trabalhar e nesse período ai em 2003 que veio essa devassa na minha vida particular, do meu filho e tudo mais”
(mídia de fls. 2046).

O uso fraudulento das empresas pelos acusados JOEL e JOSE QUIRINO, é corroborado pelas declarações do Sr. Gelson Tavares, testemunha arrolada pela defesa dos mesmos, que na época dos fatos constituiu sua empresa com os referidos contadores, conforme depoimento me mídia audiovisual às fls. 2584.

Insta salientar que o acusado JOSÉ GERALDO RIVA, em juízo (prova emprestada) confirmou que os acusados JOEL E JOSÉ QUIRINO eram os responsáveis por constituir as empresas para realizar a operação fraudulenta de desvio de dinheiro da AL/MT.

É, algumas empresas existiam excelência, outras foram
abertas, ai
eu posso assegurar para vossa excelência que num determinado momento o deputado Humberto Bosaipo me chama e fala, olha eu tenho como resolver essas questões das contas ai. sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essa operação eram feitas pelos irmãos “Quirinos”, Joel e José “Quirino”, não sei onde até onde vai o envolvimento deles na abertura dessas empresas, porque eu não tinha relação com eles e minha relação com o Dondo também, era quase zero, vi ele numas duas ou três vezes que eu fui até a factoring do senhor João Arcanjo e também sei que nessas firmas abertas a atribuição de emissão do cheque, o cheque chegava até a mim, preenchido (... )"
. (fls. 2653).

Com relação ao acusado GERALDO LAURO, consta na denúncia que na época da execução das fraudes, encontrava-se lotado no SETOR DE PATRIMÔNIO, e sua função na associação criminosa era - atendendo a prévia determinação da liderança RIVA e BOSAIPO - simular a existência de demanda para a realização da despesa fictícia, utilizada para promover o DESVIO da RECEITA PÚBLICA.

Segundo declarações de JOSÉ GERALDO RIVA,
“É, Excelência, num determinado momento eu sei que, por exemplo que o Luiz Eugênio endossou muito cheque, as vezes eu sei que o Geraldo a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o Geraldo não teve mando na secretaria, porque foi muito curto, 60 dias 90 dias, mas as vezes eles mesmos lá na secretaria fazia um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha (...).fls. 2653 - prova emprestada "
.

O acusado Geraldo Lauro negou autoria delitiva em juízo (fls. 2730), contudo corroborando as declarações prestadas pelo colaborador JOSÉ GERALDO RIVA, consta no relatório de fls. 823, cheques (cheque nº.14047, 14427 e 14704), além de ter sido mencionado que os valores referidos nas 03 (três) cártulas foram sacados diretamente na boca do caixa.

Embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que ele era o responsável por criar as demandas fictícias seriam atendidas por empresas “fantasmas” criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de “mural”.

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado era o responsável do Setor de Patrimônio, à época dos fatos.

No que se refere ao acusado VARNEY FIGUEIREDO, a denúncia imputou a participação do acusado como servidor da Assembleia Legislativa, na época da execução das fraudes encontrava-se lotado no SETOR DE FINANÇAS, a quem cabia auxiliar a associação criminosa, autorizando os saques realizados na boca do caixa, junto ao Banco do Brasil.

As provas constantes nos autos revela que se beneficiou com o depósito de dinheiro em sua conta corrente, bem como confirmou a emissão de cheque (nº. 7663), no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), em favor da empresa JOÃO ROBERTO BROGES (fl. 539 e 550-TJ e 864/865-TJ), sacado da conta da AL/MT.

Em juízo, o acusado VARNEY confirmou que somente emprestou sua conta-corrente, a pedido de Guilherme Garcia.
“Guilherme da Costa Garcia. Então ele pediu pra mim que estava com problema e não foi só esse, foi mais um outro cheque e pediu pra mim passar, se desse pra passar o número da minha conta corrente para que ele pudesse fazer esse depósito porque a conta corrente dele estava com problema”
(fls.2732).

Ocorre que o delato JOSÉ GERALDO em declarações em juízo (prova emprestada), às fls. 2653, confirmou que VARNEY tinha conhecimento de que as empresas que emitiu os cheques eram fictícias. Em outro depoimento prestado RIVA declarou que (mídia de fls. 2669 – prova emprestada):

Riva: Excelência eu tenho dúvida na participação dele eu não posso descrever pra senhora com precisão porque o
Varney é uma pessoa que trabalhava na área técnica da secretaria de finanças e ele
sempre assessorou o Guilherme,
eu não tenho condições de precisar qual o tamanho da participação dele, claramente que ele tem conhecimento pra saber que as empresas
eram ilegais, isso com certeza,
agora o tamanho da participação dele, ele foi beneficiado
, creio que em valores, mas ele logicamente permitiu que tudo acontecesse ale porque ele tá dentro da secretaria de finanças e é um técnico.

JUÍZA: ELE COLABOROU PRA QUE ESSAS COISAS. ACONTECESSEM?

Riva: com certeza! (Mídia de fls. 2669 — prova emprestada).

Insta salientar que corroborando com as outras provas constantes nos autos, o colaborador NILSON TEIXEIRA (fls. 2630), em juízo, confessou os fatos e declarou que:

E lá exercia, em momento algum me foi acusada de que eu tivesse qualquer participação
na elaboração dessas empresas, eu
fui questionado o tempo todo, está no meu depoimento, tem todas as perguntas, o que existia na época era que a AL
pegava as operações, cheques
pre datados com empresa A, B. C. D. levavam até a minha empresa e trocavam, nós pegávamos aqueles documentos e transformávamos em dinheiro a vista, documentos, os cheques futuros. Em momento algum eu sai da minha empresa e fui conhecer o Deputado A, B, Q lá dentro da Assembleia,
em momento algum eu fui no contador A, B.
C, D, em momento algum eu conheci a empresa A. B, C. D. Nunca, eu era Gerente de Banco, fui gerente, trabalhei aqui por 16 anos corno Gerente de Banco e fui trabalhar na empresa de factoring porque eu conhecia de mercado financeiro, a empresa estava em dificuldades, já estava montada há um ano, eu sai do
banco onde eu ganhava 3 mil para ganhar
10 mil, no salário da época, profissional da empresa de factoring. Com o passar do tempo nos começamos a fazer empréstimo, não só para a Assembleia, mas para outras empresas, era pra A, pra B, invés de a gente fazer só troca de ativos, nos começamos a fazer operações com
garantia, com

cheque e uma dessas pessoas foi a AL, então quer dizer eu fui colocado dentro desse processo.

Na época quem gerenciava era o Presidente e o 1º Secretário, na época a maior operação era o Humberto Bosaipo e o José Geraldo Riva.

Muitas vezes assessores da Assembleia, deles lá, ou pelos próprios Deputados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, ou um dos assessores que iam até a empresa me levar os cheques prontos. Inclusive alguns cheques desses, teve cheques desses que fez operação comigo, por exemplo que era para 30 dias ok. mas existia cheque também da mesma empresa X da Silva, que eles sacaram direto no Banco do Brasil que não tem nada a ver contigo, como é que eu posso participar de algo que eu nem tinha conhecimento. Então esse cheque de X da Silva trocou porque era pre datado comigo e se aquele cheque era a vista, tem em vários inquéritos que foram sacados na boca do caixa, quer dizer eu não tinha conhecimento nenhum.

A Participação do acusado NILSON TEIXEIRA ficou evidenciada não só pela sua confissão/colaboração, como também pela declaração de JOSÉ GERALDO RIVA que afirmou em juízo como se davam os desvios por intermédio de empresas fantasmas, indicando ainda a função de cada um dos acusados para a concretização dos objetivos comuns:

Juíza: Eram empresas que existiam, mos eram empresas de gavetas?

RIVA: É,
algumas empresas existiam excelência,
outras foram
abertas,
ai eu posso assegurar para vossa
excelência que num determinado momento o deputado Humberto Bosaipo me chama e fala, olha eu tenho como
resolver essas questões das cantas aí, sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dando, peIo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essa operação eram feitas pelos irmãos “Quirinos", Joel e José "Quirino"

Ademais, o acervo probatório indica que NILSON TEIXEIRA
era o braço direito de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO e era o responsável por operacionalizar o desvio e lavagem de dinheiro, tendo pleno conhecimento do esquema delituoso.

Com efeito, não há dúvidas que os acusados GERALDO LAURO, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, JOSÉ
QUIRINO
PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, em
conluio com JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, no período de 2000 a 2002, planejaram e executaram ações que buscavam ocultar e dissimular a origem de valores auferidos criminosamente, provenientes de práticas de crime contra a administração pública.

O crime de lavagem de dinheiro, a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente dos crimes antecedentes relacionados no art. 1º da Lei n° 9.613/98, sujeitando o agente à reclusão de 3 a 10 anos, além de multa (redação anterior à Lei
n° 12.683/2012).

Ficou comprovado, durante a instrução criminal, alguns dos cheques nominais à empresa
JOÃO ROBERTO BORGES - PAPELARIA, suposta prestadora de serviço da AL/MT, foram encaminhados pelos próprios Deputados e seus cúmplices para a CONFIANÇA.
Ademais, In casu, restou efetivamente demonstrado que os cheques de numeração 5460, 7864, 8540, 8149, 7595, 6750, 6941, 7588, 7243 e 6892, emitidos à empresa JOÃO ROBERTO BROGES - PAPELARIA, foram compensados em conta-corrente da Confiança Factoring. com o fito de ocultar/dissimular a origem do dinheiro (cf. Relatório encartado às fls. 822/823 - vol. 05), demonstrando a trajetória escusa do dinheiro desviado dos cofres públicos, bem como a lavagem de capitais.

Pelo que se depreende da análise das provas produzidas nos autos, GERALDO LAURO, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, agiram de forma reiterada, incidindo a majorante do artigo 1º, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, por no mínimo 10 (dez) vezes, em concurso formal.

Importante destacar que em colaboração realizada por JOSÉ GERALDO RIVA, demonstrou que os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO, JOSÉ QUIRINO e VARLEY FIGUEIREDO DE LIMA, contribuíram de forma efetiva para desvio de dinheiro da AL/MT, bem como para a lavagem de dinheiro.

Ante o exposto, condeno os acusados GERALDO LAURO, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA pela prática do crime de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita n artigo 312, caput, com a causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2º do CP e art. 1º, V, da lei 9.613/98.
”

Igualmente, a fim de se evitar tautologia, transcrevo parte do parecer do Ministério Público em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“... Como visto, a sentença apontou a existência de provas seguras e suficientes quanto à materialidade e autoria dos crimes de peculato e de lavagem de capitais.

Dentre elas, fez expressa menção I) à confissão do corréu José Geraldo Riva, que admitiu sua participação, juntamento com os apelantes e outras pessoas, na concreção de todo o esquema criminoso, em como II) aos cheques a partir dos quais o dinheiro era desviado da Assembleia Legislativa e posteriormente colocado e ocultado mediante operações espúrias da Confiança Factoring que, então, retinha parte dos valores como forma de pagamento pelos “serviços” prestados, destinando a quantia remanescente “depurada” para pagamento de despesas de forma ilícitas.

No caso dos autos, uma vez encerrada a instrução criminal, confirmaram-se os fatos vertidos na inicial, até mesmo em razão da confissão do corréu José Geraldo Riva, o qual confirmou em juízo toda a trama criminosa, com a participação dos corréus apelantes, inclusive colacionando provas documentais acerca do envolvimento de cada um deles.

Sobre a participação delitiva de cada um dos apelantes, extrai-se do conjunto probatório que:

‘- os apelantes JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade, respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público;

- o apelante GERALDO LAURO, responsável pelo setor de licitação da Assembleia Legislativa do Estado, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, articularam o desvio de dinheiro público;

- a criação ilícita de empresas ficou aos cuidados dos irmãos JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO, os quais, na condição de contadores, possuíam conhecimento para a montagem e utilização desta e das demais empresas usadas pelo grupo criminoso, para realizar a operação fraudulenta de desvio de dinheiro da AL/MT;

- GERALDO LAURO encontrava-se lotado no SETOR DE PATRIMÔNIO, e sua função na associação criminosa era - atendendo a prévia determinação da liderança RIVA e BOSAIPO - simular a existência de demanda para a realização da despesa fictícia, utilizada para promover o DESVIO da RECEITA PÚBLICA.

- GERALDO LAURO era o responsável por criar as demandas fictícias seriam atendidas por empresas “fantasmas” criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de “mural”;

- VARNEY FIGUEIREDO, na época da execução das fraudes encontrava-se lotado no SETOR DE FINANÇAS, a quem cabia auxiliar a associação criminosa, autorizando os saques realizados na boca do caixa, junto ao Banco do Brasil. Ele se beneficiou com o depósito de dinheiro em sua conta corrente, bem como confirmou a emissão de cheque (nº. 7663), no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), em favor da empresa JOÃO ROBERTO BROGES (fl. 539 e 550-TJ e 864/865-TJ), sacado da conta da AL/MT;

- JOSÉ GERALDO RIVA em declarações em juízo (prova emprestada), às fls. 2653, confirmou que VARNEY tinha conhecimento de que as empresas que emitiu os cheques eram fictícias;

- o colaborador NILSON TEIXEIRA (fls. 2630), em juízo, confessou os fatos. A sua participação ficou evidenciada não só pela sua confissão/colaboração, como também pela declaração de JOSÉ GERAL RIVA que afirmou em juízo como se davam os desvios por intermédio de empresas fantasmas, indicando ainda a função de cada um dos acusados para a concretização dos objetivos comuns;

- o acervo probatório indica que NILSON TEIXEIRA era o braço direito de JOÃO ARCANJO RIBEIRO e era o responsável por operacionalizar o desvio e lavagem de dinheiro, tendo pleno conhecimento do esquema delituoso.’

Aliás, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento deste e. Tribunal. Como se sabe, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da ALMT, utilizando-se de empresas fantasmas, dentre as quais a empresa E.D. MALUCO REPAROS E SERVIÇOS LTDA, foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor JOSÉ GERALDO RIVA, que em seu reinterrogatório confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

As negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa de Leis não emitia cheques predatados, como sói acontecer sempre que se recorre a uma instituição desta natureza.

Ora, a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

No caso da Assembleia Legislativa, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento.

A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos apelantes, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring, de modo que, nas contas dos réus e nas de seus credores só apareciam cheques de emissão desta...”
(id. 129223198).

Portanto, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento da sociedade e deste e. Tribunal, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de empresas fantasmas, dentre as quais a empresa
PAPELARIA UNIVERSAL e JOÃO ROBERTO BORGES - PAPELARIA
, foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor
José Geraldo Riva
, que ao ser reinterrogado confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

Emerge dos autos que as negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa Legislativa não emitia cheques pós-datados, sendo que a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

In casu
, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento. A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos apelantes, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring, de modo que, nas contas dos réus e nas de seus credores só apareciam cheques de emissão da Casa de Leis.

Ainda, que os coacusados se encontravam às voltas com campanhas eleitorais, recorriam à “Confiança Factoring”, emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações (empréstimos), entregavam a esta os cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nominal a empresas de fachada.

Os mencionados cheques pós-datados eram emitidos em favor de empresas de fachada, previamente criadas pelos apelantes José, Joel e seus comparsas e, após serem entregues à factoring, eram feitos contratos simulados de fomento de mercantil com as empresas inexistentes, como forma de ocultar o desvio de receita pública da Casa Legislativa.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Do recurso do Ministério Público
.

O Ministério Público objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
DOSIMETRIA.

1 - GERALDO LAURO (17313-550.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042, 12375­12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 C/C 327, § 2 DO CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenç
ã
o ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do doto, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer
quais

eram as necessidades da ALMT, referentes à materiais e serviços, mas valeu-se
dessa
atribuição para promover desvio' em benefício próprio. Ademais era o Setor de Patrimônio seria
õ
responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente.
É
importante registar que o agente através da criação ilícita de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de recursos públicos.

As
circunstâncias
devem ser v
a
loradas negativamente uma vez que ocorreu de fato o desvio dos recursos de importâncias milionárias. Ademais, para dificultar possíveis investigações e o encobrimento de seus atos ilícitos, fazia com que, os desvios passassem despercebidos como se fosse paga
m
ento a
empresas
que prestavam serviços para ALMT. A partir da ação do acusado qu
e
era desencadeada uma estrutura que facilitasse
as
irregularidades nos processos
licitatórios.
Aliado a isso, os pactos de confiança entre OS demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do
esquema
fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos do crime
consubstanciam-se na
/
necessidade de arrecadar fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina estatal para finalidade espúria e em seu próprio benefício.

As consequências do delito
foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos
,
verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas p
ar
a atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte. Ademais, pode sopesar em desfavor
por que foram graves e perturbadoras da ordem pública, notadamente diante o alto desprezo pelos padrões morais e éticos exigidos para um deputado, eis que o crime auxiliou em suas eleições ao pleito, além

dos danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas democráticas.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª'
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também
exercia a
Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3
(um terço)
encontrando a pena
de
06 (seis) anos de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Pena1, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos nº 17313-50.2009.811.0042; 12089-
34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042,
12283-34.2009.81.1.0042; 12375­-12.2009.811.0042 referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como
unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do
CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
10 (dez) anos de
reclusão,
que
torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1° DA LEI 9.613/98
.

A fim de evitar repetições inúteis,

fixo os mesmos fundamentos para, com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixar a pena-base do réu em
05
(cinco) anos de reclusão na 1ª fase.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há
agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da
pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
05 (cinco) anos de
reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo va1or do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos
narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45,2009.811.0042;
12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’', condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
que tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material
entre
os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2
-
JOEL QUIRINO (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, D0 CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do doto, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador na criação das empresas para desvio de dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Nesse ponto, é importante registrar que o agente através da criação ilícita de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de recursos públicos.

As
circunstâncias
desfavoráveis, pois era a pessoa de confiança
do
deputado Humberto Bosaipo, indicado para
atuar
pessoalmente,
portanto
tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, os pactos de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente. Ademais, vejo que devem ser valoradas negativamente, as empresas eram fundamentais para que os desvios passassem despercebidos como se fosse pagamento a empresas que prestavam serviços para ALML

- Os
motivos do crime
consubstanciam-se na necessidade de arrecadar fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina estatal para finalidade espúria e em benefício da manutenção do poder dos acusados RIVA e SILVAL.

As
consequências
do
delito
foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte. Outrossim, contribuiu para instabilidade das instituições corrompendo servidores e agentes públicos, causando danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas democráticas.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base

do réu em
O5 (cinco) anos de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes. Tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
05 (cinco) anos de reclusão.

Pena de
multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais
descritas no art.
59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena cm 10
(dez) dias-multa.

Em seguida atento ao art. 60, caput, do
Código Penal, ponderando a situação socioeconômica
do
réu, fixo valor do dia-multa em
um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
08 (oito) anos e 04

(quatro) meses de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

A fim de evitar repetições inúteis, fixo os mesmos fundamentos para, com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixar a pena-base do réu
em
06 (seis) anos de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação cia pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
06 (seis) anos de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.200
.
9
1
.811.0042, 12089­
34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em 10

(dez)
anos de

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de 18
(dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias
-multa.

3 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042)

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

Passo a dosar
a pena
do réu, nos termos dó artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de
forma Fundamentada, tudo em atenção ao mandamento
constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade,
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo; Nesse ponto, é importante registar que o agente através da criação ilícita de empresas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de recursos públicos.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança do deputado Humberto Bosaipo, indicado para atuar pessalmcnte, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, os pactos de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente. Ademais, vejo que devem ser valoradas negativamente, as empresas eram fundamentais para que os desvios passassem desapercebidos

se fosse pagamento a
empresas que prestavam serviços para ALMT.

Os
motivos
do crime consubstanciam-se na necessidade de arrecadara fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta que deve ser valorada
negativamente
diante da
utilização da máquina estatal para
finalidade espúria e em benefício da manutenção do poder dos acusados RIVA e SILVAL.

As
consequências
do
delito foram graves em razão da
quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte. Outrossim, contribuiu para instabilidade das instituições corrompendo servidores e agentes públicos, causando danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas democráticas.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
05 (cinco) anos de reclusão.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição
da penal, razão
pela qual mantenho a pena de
05 (cinco) anos de reclusão.

Pena
de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor
do dia-multa e
m um trigésimo
do
salário
mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo cm vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042;
12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042,
referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena cm
08
(oito) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão,
que
tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1° DA LEI
9.613/98.

A fim de evitar repetições inúteis, fixo
OS
mesmos fundamentos para, com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixar a pena-base do réu em
06 (seis)
anos de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
06 (seis)

anos de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento
ao
art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n. 17313.50.2009.811.0042; 12089­34.2009
-
811.0042; 13993-45.2009.811.0042,
12283-34.2909.811.0042; 12375­12.2009.811.0042; 1
2375­12.2009.811.0042. referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fálico,
'modus operandi’, condições
de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP. majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena cm
10 (dez) anos de
reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de

18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

4 - VARNEY FIGUEIREIDO DE LIMA (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;

13983-45.20(19,811 .0042; 12375­12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68 ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade,
elevadíssima, pois o acusado, na condição de servidor da Assembleia Legislativa, na época da execução das fraudes
encontrava-se lotado no SETOR DE FINANÇAS, a quem cabia auxiliar a associação criminosa, autorizando os saques realizados na boca do caixa, junto ao Banco do Brasil. Segundo declarações de RIVA, o

acusado VARNEY permitiu que tudo acontecesse ale porque ele tá dentro da secretaria de finanças e é um técnico (mídia de fls. 2669).

As
circunstâncias
deve ser desalvorada, já que as provas constantes nos autos revela que se beneficiou com o depósito de dinheiro em sua conta corrente, bem como confirmou a emissão de cheque (n. 7663), no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), em favor da empresa JOÃO ROBERTO BROGES (fl. 539 e 550-0 e 864/865-TJ), sacado da conta da AL/MT. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente. Ademais, vejo que devem ser valoradas negativamente, as empresas eram fundamentais para que os desvios, passassem despercebidos como se fosse pagamento a empresas que prestavam serviços para ALMT
.

Os motivos do crime
consubstanciam-se na necessidade de arrecadar fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina estatal para finalidade espúria e em benefício da manutenção do poder dos acusados RIVA e SILVAL.

As consequências do delito
foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte. Outrossim, violou os deveres éticos morais da administração pública, causando danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas democráticas.

Com lastro nas circunstâncias judiciais
analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em
um
terço encontrando a pena de
06
(seis) anos de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n. 17313-501009.811.0042, 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042. 12375-12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus
operandi’,
condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade

de desígnios entre os eventos delituosos; adoto a regrado artigo
71 do CP,
majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em 10
(dez) anos de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, § 1º DA LEI 9.613/98.

A fim de evitar repetições inúteis, fixo os mesmos fundamentos para, com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixar a pena-base do réu em
05 (cinco)
anos de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes
e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
1in1poUci)
diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
05 (cinco)
anos de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e
considerando as circunstâncias
judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo cm vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n. 17313-50,2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009,811.0042;

12375-12.2009.811.0042,
referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro
a
pena em 2/3 (dois terços), fixando
a pena em
08 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e ao

pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

5 - NILSON ROBERTO TEIXEIRA (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042, 1.3983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo.

As
circunstâncias
desfavoráveis, pois era a pessoa de confiança de José Geraldo Riva, Arcanjo e Humberto Bosaipo, mantendo o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente. Ademais, vejo que devem ser valoradas negativamente, as empresas eram fundamentais para que os desvios passassem despercebidos corno se fosse pagamento a empresas que prestavam serviços para ALM1'.

Os
motivos
do crime consubstanciam-se na necessidade de arrecadar fundos para pagamento de despesas com a campanha eleitoral, conduta que deve ser valorada negativamente diante da utilização da máquina estatal para finalidade espúria e em benefício da manutenção do poder dos acusados RIVA, Humberto Bosaipo e SILVAL.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviad
a
s, para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte. Outrossim, contribuiu para instabilidade das instituições corrompendo servidores e agentes públicos, causando danos graves ao Estado de Mato Grosso e às estruturas democráticas.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pana-base do réu em
05 (cinco) anos de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª
fase
(causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
05 (cinco) anos de reclusão.
Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
03 (três)

anos, 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambo do Código Penal, fixo a pena em 10
(dez)
dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a
situação
socioeconômica do réu, fixo valor do dia
-multa em um
trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo cm vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n. 17313-50,2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009,811.0042;

12375-12.2009.811.0042,
referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro
a
pena em 2/3 (dois terços),
fixando a pena em
05 (cinco)

anos e 06 (seis) meses de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causa de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
lº, § 1º
DA LEI 9.613/98.

A fim de evitar
repetições inúteis, fixo os mesmos fundamentos para, com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixar a pena-base do réu em
06 (seis)
anos de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de 06 (seis) anos de recluso. Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 19
e
considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos o Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dias-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 1398345.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos

fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios
entre os eventos delituosos, adoto a regra do
artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando apena em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
12 (
doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DISPOSIÇÕES GERAIS.

Regime de pena.

Os acusados deverão cumprir a pena em regime inicial FECHADO, diante da pena aplicada,.com fundamento no artigo art. 33, § 2°. "a", do Código Penal.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados (CPP, art. 387, inc. IV),
vez que
a Lei n. 11.719/08 que alterou a redação do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, publicada em 23.06.2008, com vigência a partir de 22.08.2008, traduz norma de natureza material de cunho punitivo e que atine a fixação da pena, de sorte que sua aplicação deve, imperativamente, observar o princípio da não retroatividade da Lei Penal prejudicial ao réu (CP, art. l°).

Ademais, não há como precisar o valor da reparação, sobretudo diante da falta de contraditório sobre essa questão específica.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Sursis.

Deixo de aplicar a o benefício da suspenso condicional da pena, ante à ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

...

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042, para o fim de:

1) CONDENAR:

- GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte)

dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte)

dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA COSTA GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade avançada (mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. ( Processo nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042).

4) Com relação ao Processo nº. 12375-12.2009.811.0042, REVOGO a decisão de suspensão do processo com relação ao acusado JOÃO ARCANJO RIBEIRO e determino o desmembramento dos autos para o prosseguimento da ação penal...”

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2º, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

Em relação ao acusado Varney Figueiredo de Lima que
na condição de servidor da Assembleia Legislativa, na época da execução das fraudes
encontrava-se lotado no SETOR DE FINANÇAS, a quem cabia auxiliar a associação criminosa, autorizando os saques realizados na boca do caixa, junto ao Banco do Brasil,
referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Ainda, Nilson Roberto Teixeira
era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo
, não se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal,
não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I,

Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

Antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao dominus litis, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

GERALDO LAURO (17313-550.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042, 12375­12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 C/C 327, § 2 DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também
exercia a
Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3
(um terço)
encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos nº 17313-50.2009.811.0042; 12089-
34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042,
12283-34.2009.81.1.0042; 12375­-12.2009.811.0042 referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como
unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
,
que
torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1° DA LEI 9.613/98
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da
pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos
narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042;
12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’', condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP.
Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
que tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material
entre
os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOEL QUIRINO (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, D0 CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.200
.
9
1
.811.0042, 12089­
34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042)

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.200
.
9
1
.811.0042, 12089­
34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

VARNEY FIGUEIREIDO DE LIMA (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;

13983-45.20(19,811 .0042; 12375­12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um

terço) encontrando a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n. 17313-501009.811.0042, 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042. 12375-12.2009.811.0042, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus
operandi’,
condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade

de desígnios entre os eventos delituosos; adoto a regrado artigo
71 do CP,
majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, § 1º DA LEI 9.613/98.

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo cm vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009,811.0042;

12375-12.2009.811.0042,
referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro
a
pena em 2/3 (dois terços), fixando
a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão
,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA (17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042, 1.3983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
01 (um)

ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo cm vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n. 17313-50,2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 13983-45.2009,811.0042;

12375-12.2009.811.0042,
referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a

pena em 2/3 (dois terços),
fixando a pena em
02 (dois)

anos, 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causa de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
lº, § 1º
DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°. 17313-50.2009.811.0042; 12089­34.2009.811.0042; 1398345.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375­12.2009.811.0042, referem-se aos

fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios
entre os eventos delituosos, adoto a regra do
artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando apena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis
) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Neste contexto, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042 fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis
) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023